Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-38.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO CRÉDITO E DO BEM. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de imóvel de propriedade do executado sob o fundamento de desproporção entre o valor do crédito executado e o valor de mercado do bem.
1.2. A decisão recorrida determinou que a exequente indicasse outros bens penhoráveis sob pena de extinção do processo e expedição de certidão de crédito.
1.3. A agravante sustenta que as diligências realizadas para localização de bens foram infrutíferas e que a penhora do imóvel é necessária para assegurar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de imóvel do executado em cumprimento de sentença quando outras diligências para localização de bens se mostraram infrutíferas, ainda que o valor do bem seja superior ao valor do crédito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A execução deve ser orientada pelo princípio da efetividade, com vistas à satisfação do crédito do exequente no menor tempo possível.
3.2. A regra da menor onerosidade da execução para o devedor (CPC, art. 805) não pode ser interpretada de modo a inviabilizar a satisfação do crédito ou a permitir comportamento protelatório do executado.
3.3. No caso concreto, foram realizadas pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem êxito na localização de bens livres e desembaraçados.
3.4. O único veículo identificado encontra-se gravado com alienação fiduciária e restrição judicial, circunstância que impede sua constrição imediata.
3.5. A inexistência de outros bens localizados justifica a constrição do imóvel indicado pela exequente, medida apta a assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido, a fim de confirmar a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal para que seja realizada a penhora do imóvel com a expedição do respectivo termo e averbação na matrícula do Cartório, evitando prejuízo ao exequente e a terceiros de boa-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A regra da menor onerosidade da execução para o devedor não pode impedir a satisfação do crédito do exequente. 2. É admissível a penhora de imóvel do executado quando diligências para localização de outros bens se mostram infrutíferas, ainda que o valor do bem seja superior ao crédito executado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 1.017.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula 7; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula 41.